Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Situação de perigo.
1 - Para se impor medidas protetivas de urgência necessário que haja fundados indícios de atos de violência doméstica, bem como da grave situação de perigo causada à vítima, tendo em vista que essas levam a restrição de direitos da pessoa.
2 – Sem indícios de que o reclamado se aproximou da vítima, sua ex-mulher, colocando em risco a segurança dela, nem sequer relatos de agressões físicas, atuais ou pretéritas, ameaças feitas diretamente pelo reclamado ou perseguição, não se justifica sejam deferidas medidas protetivas, sobretudo porque a restrição implica no recolhimento da arma de fogo do reclamado, policial civil da ativa, impedindo-o de exercer suas atividades.
3 – Reclamação julgada improcedente.